Tribunal: TJSP
Processo: 0012554-69.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Ensino Fundamental e Médio
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Conflito de competência. Mandado de segurança. Critério etário para regulamentar o ingresso e progressão escolar infantil. Acesso aos níveis mais elevados de ensino segundo a capacidade de aprendizado. Competência absoluta da Vara da Infância e Juventude do local da residência dos pais ou responsáveis pela criança. Critério excepcionado somente pela competência da Justiça Federal ou dos tribunais

Ementa:
Conflito de competência. Mandado de segurança. Critério etário para regulamentar o ingresso e progressão escolar infantil. Acesso aos níveis mais elevados de ensino segundo a capacidade de aprendizado. Competência absoluta da Vara da Infância e Juventude do local da residência dos pais ou responsáveis pela criança. Critério excepcionado somente pela competência da Justiça Federal ou dos tribunais superiores, originariamente. Inteligência dos artigos 147, inciso I, 148, inciso IV, 208, inciso III, 209 e 212, § 2o, todos do ECA. Súmula 68 do TJSP. Conflito procedente para declarar a competência do MM. Juízo suscitado, da Vara Única de Presidente Bernardes.